Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO EM VOO. CAUSAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. PERDA DE CONEXÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR OUTRA COMPANHIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais que afirma ter suportado em razão de atraso de voo doméstico operado pela parte recorrida. Em suas razões, expõe a parte recorrente que houve atraso no voo de Fernando de Noronha para Recife, ocasionando a perda da conexão do voo para Brasília. Sustenta que não houve alteração programada de voo, como entendido na sentença, mas efetivo atraso, sem comunicação prévia, sem material, nem reacomodação em outro voo, ainda que de outra companhia aérea. Afirma que a parte recorrida ofereceu reacomodação para voo no dia seguinte, porém por ter compromissos inadiáveis, como a prova para residência médica a ser realizada pela primeira recorrente, adquiriu passagens por outra companhia, no valor total de R$ 4.676,06 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais, seis centavos). Defende que a perda da conexão ocasionou constrangimentos, transtornos, angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral, o qual deve ser pecuniariamente compensado pela parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

III. Dispõe o artigo 737 do Código Civil que “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. ”

IV. Na situação em exame não paira controvérsia quanto à ocorrência de atraso no voo de Fernando de Noronha para Recife, fato que, ademais, está comprovado pelo documento coligido sob o ID 26258619 - Pág. 2. O atraso resultou na perda da conexão do voo que a parte recorrente faria de Recife para Brasília (ID 26258619 - Pág. 1).

V. A parte recorrida alega que o atraso se deu em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária (ID 26258661 - Pág. 3), fato que configura fortuito interno, por se tratar de evento imprevisível, mas relacionado ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Assim, não afasta a responsabilidade civil da transportadora.

VI. Dispõe o artigo 21, IV, da Resolução 400 da ANAC que O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, quando o transportador tiver dado causa à perda.

VII. Uma vez que a parte recorrente ofereceu reacomodação para voo da própria companhia que somente ocorreria no dia seguinte, é devida a reparação material pela aquisição de novas passagens perante outra companhia aérea, em voo que chegaria na cidade do destino nos primeiros minutos do dia seguinte (00h25).

VIII. Ademais, há que se recordar que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e está fundada no risco da atividade, de forma que ainda que o atraso no primeiro voo não decorra de culpa da empresa aérea, é devida a reparação do dano suportado pelo consumidor. Assim, devida a reparação por dano material, no valor de R$ 4.676,06 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais, seis centavos), despesa comprovada nos autos (ID 26258620 - Pág. 1-4).

IX. Não obstante, embora a perda da conexão possa ter ocasionado aborrecimentos à parte recorrida, o fato não se mostra apto a atingir atributos de sua personalidade, pois nada indica que tenha sido violada sua honra, seu bom nome, sua imagem ou intimidade. Assim, não há supedâneo para configurar dano moral.

X. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de 4.676,06 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais, seis centavos), corrigida monetariamente a partir de 28/11/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

XI. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).